Tribunal: TJDFT
Processo: 0716026-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE CORRÉU. NULIDADE DA SENTENÇA. APELAÇÃO PREJUDICADA.
1. Em litisconsórcio passivo, constatando-se a ausência de citação de um dos corréus, deve ser declarada a nulidade da sentença que reconheceu a revelia e julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
2. Os vícios relacionados à nulidade ou falta de citação são tão graves que são denominados pela doutrina como vícios transrescisórios, na medida em que persistem mesmo após decorrido o prazo para ajuizamento de ação rescisória.
3. Ainda que a corré não citada tenha outorgado procuração na origem, o que, em princípio, poderia ser considerado comparecimento espontâneo, deveria ter sido oportunizado prazo para que ela apresentasse contestação, nos termos do artigo 239, parágrafo 1o, do CPC, o que não ocorreu.
4. De acordo com o artigo 231, parágrafo 1o, do CPC, no caso de litisconsórcio passivo, o prazo para contestar somente tem início a partir da juntada do último mandado de citação. Não tendo havido citação de um dos réus, pode-se concluir que o prazo para contestação sequer iniciou.
5. Deve ser declarada a nulidade da sentença, a fim de que os autos retornem à origem para que o prazo de contestação seja restituído aos réus.
6. Preliminar acolhida de ofício. Apelação prejudicada.